Tribunal: STF
Processo: Rcl 86123
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CM7 Serviços de Comunicação Ltda. e Outro contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus (Processo 0263742-63.2025.8.04.1000), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009.



    Na inicial, os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Deputada Estadual, Alessandra Campelo da Silva, pessoa pública, Deputado Estadual do Estado do Amazonas, exercendo também o Cargo de Secretária Geral da Assembleia Legislativa do Amazonas, bem como preside atualmente a Comissão da Mulher, da família e do Idoso da respectiva casa, ou seja, exerce cargo político e público, que na ocasião ajuizou o pedido de tutela provisória de urgência em face a reclamante, em virtude de divulgações de matérias jornalísticas em seu Portal de Notícias de grande alcance, no qual, alega veiculação dos conteúdos supostamente difamatório, em razão dos textos das matérias:



    “Escândalo: Champanhe, carne folheada a ouro e Rolex, o banquete de Roberto Cidade na Grécia enquanto o Amazonas afunda na miséria”, 



    “Deputadas se calam enquanto Wilker Barreto cobra sozinho para que Delegacia da Mulher fique aberta 24h”; “Alessandra Campelo tenta lacrar após comer ‘Carne de Ouro’ e é detonada pela população; veja” 



    “Enquanto a saúde do estado do Amazonas está em colapso, deputados estaduais [...] seguem luxando”. 



    “Bomba: print vazado revela suposto pedido de Alessandra Campelo a Wilson Lima por cargo público em Ipixuna; veja” 



    A deputada Estadual, alega que são 13 matérias supostamente difamatórios, porém, todas as matérias abordam fatos de que, enquanto a Deputada Estadual Alessandra Campelo, em conjunto com outro político e demais amigos ostentavam riqueza em suas redes sociais na contramão das necessidades básicas da população, bem como também a atuação críticas em face a omissão e aquém da parlamentar junto a sua investidura de parlamentar, trazendo críticas da sociedade em face a pautas de suma importância, que é violência contra mulher. Essas atitudes violam o dever e o decoro exigidos de um político, como reputação ilibada e conduta adequada à função pública, infringindo o Art. 14, §9º e Art. 15, III da Constituição Federal.



    [...] 



    Não obstante a Reclamante tenha divulgado relatos objetivo e verdadeiro sobre esbanjamento de dinheiro e ostentação de gastos de forma pública, bem como a atuação como parlamentar, a demandada requereu a exclusão dos conteúdos jornalísticos publicado a seu respeito. 



    Tudo a pretexto de que a publicação da Reclamante, tratava-se de ataques difamatórios e contínuos a sua esfera pessoal, e que as matérias são de cunho tendencioso, sensacionalistas e depreciativos à moral do demandante, com suposto objetivo de espalhar fake News e atingi-la pessoalmente como Deputado Estadual. 



    O ato judicial no qual concedeu liminarmente a retirada das matérias jornalísticas do ar, nesta via atacado, está, portanto, em absoluta desarmonia com o entendimento exarado por essa Suprema Corte quando do julgamento da ADPF nº 130/DF, pois o Juízo reclamado preferiu a interdição liminar de reportagem licitamente produzida e veiculada, ao invés de preservar a livre divulgação da informação, ao menos enquanto não efetivamente comprovada uma hipotética abusividade, no mínimo que instalado estivesse o imprescindível contraditório. 



    [...]



    A decisão objeto desta reclamatória afrontou julgado da Suprema Corte, onde restou caracterizado os limites da liberdade de expressão, que por sua vez, a decisão ora reclamada passou ao largo do posicionamento firmado pelo STF na ADPF nº. 130, não apenas porque caracterizou a censura prévia, mas também porque não considerou o parâmetro definido pela Corte Suprema quando compreendeu o arcabouço normativo definido pelo controle de constitucionalidade realizado naquele julgamento.



    [...]



    Nas matérias jornalísticas atacadas, de forma sucinta, a Reclamante reverberou críticas a então Deputada estadual da ALEAM a respeito de ostentação de forma pública e esbanjamento de dinheiro, bem como críticas a omissão em determinadas pautas de suma importância para a sociedade, tendo em vista que que além de deputada, a mesma tem responsabilidade de presidir a a Comissão da Mulher, da família e do Idoso.



    Na narrativa da matéria, se quer a matéria menciona o seu nome, tão apenas do seu colega e deputado Roberto Cidade, onde fechou exclusivamente o restaurante Nusr-Et, do famigerado chef Salt Bae – conhecido por servir carnes cobertas com ouro e atrair bilionários, magnatas e celebridades, apenas para ele, sua esposa Thaisa Coelho, a deputada Alessandra Campêlo e mais alguns “amigos íntimos”. 



    Em outras matérias veiculadas, possui também interesse público, com base em documentos oficiais, vejamos:



    [...]



    Portanto, praticamente todas as matérias em que a reclamada alega ser ofensiva a sua imagem, todas as matérias é em relação a um fato verdadeiro e notório a comunidade amazonense, e, as críticas da população tem subsídios, pois, a reclamada é uma pessoa pública, devendo dar exemplo, tendo em vista, que enquanto a Capital de Manaus passa por um caos na área da saúde e do saneamento, a reclamada veicula fotos ostentando em um dos mais caros e badalados restaurante, ou seja, as matérias jornalísticas veiculadas, não configuram em hipótese alguma o abuso de direito por parte das Reclamantes, que simplesmente exerceram de forma regular o seu dever de informar a população, ainda que de forma crítica, a respeito da ostentação e omissão como parlamentar da reclamada, sendo de interesse coletivo as condutas praticadas por ela.”



    Ao final, requerem o deferimento de medida liminar para que seja determinada a “sustação dos efeitos da Decisão Interlocutória proferido pelo Juiz Dr. Cid da Veiga Soares Junior da 1ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho do Fórum da Comarca de Manaus/AM, nos autos do processo nº 0263742- 63.2025.8.04.1000”.



    É o relatório. DECIDO.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 06/11/2009. 



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    A Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, sendo livre a expressão da atividade de comunicação, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o “positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura” (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). Ou seja, a Carta Magna protege a liberdade de expressão em seu duplo aspecto: o positivo, é dizer, "o cidadão pode se manifestar como bem entender"; e o negativo, “que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia”. 



    A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. 



    No caso concreto, é possível afirmar, em juízo de cognição sumária, que o ato reclamado concedeu liminar postulada pela parte beneficiária, determinando de retirada das postagens, sem, contudo, basear-se em fundamentos aptos a afastar o direito de comunicação.



    Desse modo, a decisão judicial, ao declarar que as reportagens jornalísticas abrem margem “à possibilidade de ofensa à autora (‘animus injuriandi’)” (eDoc. 5, fl. 2), deixando, contudo, de fundamentar sua decisão em qualquer elemento de prova que corroborasse as alegações autorais, no sentido de que os fatos reportados são efetivamente falsos, impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    No âmbito da Democracia, conforme consignei no julgamento da ADI 4.451 (Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019), a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435). 



    Todas as opiniões existentes, que não constituam ilícitos, são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72). 



    A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, arts. 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente, instalação do arbítrio. 



    A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 



    Dessa maneira, tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático; quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas; pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à Separação de Poderes e aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos.



    Nesse cenário, frise-se, em juízo de cognição sumária, a decisão reclamada criou óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, havendo manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas: RCL 21.504 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015; e RCL 22.328, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Neste contexto, entendo ser o caso de suspender o ato reclamado.



    Diante do exposto, CONDEDO A MEDIDA LIMINAR requerida, para DETERMINAR A SUSPENSÃO DA DECISÃO RECLAMADA, proferida nos autos do Processo 0263742-63.2025.8.04.1000, por violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 130.



    Intime-se com URGÊNCIA o Juízo Reclamado, encaminhando cópia desta decisão, para que dê cumprimento ao ordenado, prestando, ainda, informações, nos termos do art. 989, I, do CPC. 



    Oportunamente, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente